Tribunal: TJDFT
Processo: 0703056-97.2020.8.07.0011
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE RELATIVA. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. CITAÇÃO TARDIA. RETROAÇÃO. DATA DO AJUIZAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A presunção de veracidade dos fatos formulados pela parte autora possui natureza relativa, não se dispensando que a análise das alegações apresentadas seja feita com base nos elementos de prova carreados aos autos.
2. O prazo prescricional da pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular é de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil.
3. Ausente a citação no prazo de dez dias, conforme § 2o do art. 240 do Código de Processo Civil, inviável a retroação da interrupção da prescrição à data da propositura da ação.
4. Recurso provido.